Tribunal: TJSP
Processo: 1089788-62.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
ção de preparo. Base de cálculo. Inexistência de obscuridade. Embargos rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que determinou a complementação do preparo recursal.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade na decisão quanto à base de cálculo do preparo.

III. Razões De Decidir

3. A decisão embargada observou o critério legal previsto no art. 4o, I, "b", da Lei Estadual no 11.608/2003, adotando como base o valor da causa atualizado.

4. A insurgência traduz mero inconformismo com o critério aplicado, não configurando vício sanável pela via do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo E Tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O preparo recursal deve ser calculado, em regra, sobre o valor atualizado da causa, nos termos da Lei Estadual no 11.608/2003, não cabendo embargos de declaração para rediscutir o critério adotado."

Dispositivos legais citados: Lei Estadual no 11.608/2003, art. 4o, I, "b"; CPC, art. 1.022.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1089788-62.2024.8.26.0100; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2025; Data de Registro: 25/10/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Fernando Marcondes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/10/2025

Data de publicação:

25/10/2025

Ementa:
Direito civil. Embargos de declaração. Complementação de preparo. Base de cálculo. Inexistência de obscuridade. Embargos rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que determinou a complementação do preparo recursal.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade na decisão quanto à base de cálculo do

Ementa:
Direito civil. Embargos de declaração. Complementação de preparo. Base de cálculo. Inexistência de obscuridade. Embargos rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que determinou a complementação do preparo recursal.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade na decisão quanto à base de cálculo do preparo.

III. Razões De Decidir

3. A decisão embargada observou o critério legal previsto no art. 4o, I, "b", da Lei Estadual no 11.608/2003, adotando como base o valor da causa atualizado.

4. A insurgência traduz mero inconformismo com o critério aplicado, não configurando vício sanável pela via do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo E Tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O preparo recursal deve ser calculado, em regra, sobre o valor atualizado da causa, nos termos da Lei Estadual no 11.608/2003, não cabendo embargos de declaração para rediscutir o critério adotado."

Dispositivos legais citados: Lei Estadual no 11.608/2003, art. 4o, I, "b"; CPC, art. 1.022.